Tribunal: TJBA
Processo: 8005524-14.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005524-14.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA FLAVIA MAGALHAES COELHO CASTRO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. REFLEXOS E ESCALONAMENTO PREVISTOS EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA POR ADI. EXECUTORIEDADE IMEDIATA DA SENTENÇA CONCESSIVA. ART. 14, § 3º, DA LEI Nº 12.016/2009. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO DA IMPETRANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas em mandado de segurança contra sentença que concedeu a ordem para determinar o recálculo do vencimento-base de professora municipal, com observância do piso nacional do magistério para 2024, acrescido de 50% e com escalonamento por níveis, nos termos da Lei Municipal nº 1.089/2016, além do pagamento das diferenças a partir da impetração, com reflexos, e aplicação de Temas 810/STF e 905/STJ, com taxa SELIC após 09.12.2021, conforme EC nº 113/2021.

2. A impetrante recorre apenas do capítulo que indeferiu a tutela para cumprimento imediato, condicionando a eficácia da ordem ao trânsito em julgado.

3. O Município apela com preliminares de suspensão do feito por existência de incidente/ADI sobre a lei municipal e de ausência de interesse de agir, e, no mérito, sustenta revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016, reserva do possível e inexistência de violação a direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetrante tem direito líquido e certo ao recálculo do vencimento-base com reflexos e escalonamento, diante do piso nacional do magistério e de lei municipal que prevê repercussão na carreira; e (ii) saber se a sentença concessiva do mandado de segurança pode ter sua eficácia postergada até o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de interesse de agir não subsiste quando há resistência do ente público evidenciada pela contestação e pela interposição de apelação, sendo dispensável prévio requerimento administrativo, por inutilidade prática.

6. A mera existência de ação de controle concentrado não impõe suspensão automática de processos individuais, ausente determinação específica de sobrestamento pelo órgão competente.

7. O piso nacional do magistério fixa o vencimento inicial da carreira, vedado valor inferior. A repercussão do piso para toda a carreira e reflexos depende de previsão em legislação local, conforme a tese do Tema 911/STJ.

8. Demonstrada previsão expressa na Lei Municipal nº 1.089/2016 de vinculação do vencimento inicial ao piso nacional, com acréscimo e escalonamento por níveis, a hipótese se enquadra na exceção do Tema 911/STJ, legitimando o recálculo e os reflexos.

9. A apelação em mandado de segurança, em regra, é recebida apenas no efeito devolutivo. A postergação dos efeitos da sentença concessiva até o trânsito em julgado esvazia a carga mandamental do writ e equivale à atribuição indevida de efeito suspensivo, em afronta ao art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação da impetrante conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005524-14.2024.8.05.0088, em que figuram como apelante e apelado simultaneamente,
ANA FLÁVIA MAGALHÃES COELHO CASTRO
e o
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente público, e
CONHECER
o recurso de apelação da Impetrante, e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.